Tribunal: TJSP
Processo: 2237765-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer, revisional de contratos e indenizatória. Compromisso de compra e venda com alienação fiduciária em garantia firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. Tutela de urgência. Indeferimento. Liminar requerida para suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento habitacional firmado perante a CDHU ou para compelir a ré ao pagamento

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer, revisional de contratos e indenizatória. Compromisso de compra e venda com alienação fiduciária em garantia firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. Tutela de urgência. Indeferimento. Liminar requerida para suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento habitacional firmado perante a CDHU ou para compelir a ré ao pagamento de quantia a título de aluguel de outro imóvel residencial, caso necessária se faça a desocupação do bem. Conjunto Habitacional construído sobre área já utilizada como lixão ou aterro sanitário, há muito desativados. Não obstante exista início de prova da presença de remanescentes de resíduos, ainda não há demonstração suficientemente robusta que tal constatação implica na ausência de condições satisfatórias de habitabilidade das casas que compõem o conjunto habitacional. Impossibilidade de acolhimento do pleito liminar, baseado na exceção do contrato não cumprido. Não atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237765-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante JURANDIR
RODRIGUES
PERDIGOTO,
é
agravado
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente) E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237765-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2237765-89.2020.8.26.0000
Agravante: Jurandir Rodrigues Perdigoto
Agravada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Comarca: Jales
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer,
revisional de contratos e indenizatória. Compromisso de
compra e venda com alienação fiduciária em garantia
firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.
Tutela de urgência. Indeferimento. Liminar requerida para
suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento
habitacional firmado perante a CDHU ou para compelir a ré
ao pagamento de quantia a título de aluguel de outro imóvel
residencial, caso necessária se faça a desocupação do bem.
Conjunto Habitacional construído sobre área já utilizada
como lixão ou aterro sanitário, há muito desativados. Não
obstante exista início de prova da presença de
remanescentes de resíduos, ainda não há demonstração
suficientemente robusta que tal constatação implica na
ausência de condições satisfatórias de habitabilidade das
casas
que
compõem
o
conjunto
habitacional.
Impossibilidade de acolhimento do pleito liminar, baseado
na exceção do contrato não cumprido. Não atendidos os
requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Voto no 17853
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. José Pedro
Geraldo Nóbrega Curitiba, à fl. 120 dos autos de ação de obrigação de
fazer, revisional de contratos e indenizatória, que indeferiu tutela de
urgência, requerida para: a) suspensão da cobrança das parcelas do preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237765-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
avençado em compromisso de compra e venda com pacto adjeto de
alienação fiduciária em garantia, até a entrega de novo imóvel ou o
trânsito em julgado de eventual sentença de improcedência; b)
subsidiariamente, limitação das parcelas mensais à quantia de R$
279,23; c) caso seja o autor obrigado a deixar seu imóvel, imposição à ré
de pagamento de quantia de R$ 1.000,00, a título de aluguel, até a
entrega de novo imóvel residencial ou trânsito em julgado de eventual
sentença de improcedência.
Recorre o autor JURANDIR, sustentando, em
síntese, que em 08.02.2019 firmou contrato de financiamento
habitacional junto à ré agravada CDHU, para aquisição de unidade no
Conjunto Habitacional Honório Amadeu. Narra que depois de se mudar
para o imóvel em questão, passou a perceber que este tinha uma série de
defeitos, tais como rachaduras e infiltrações. Além disso, tomou ciência
de que o empreendimento fora erigido em terreno que antes servia como
lixão. Alega que embora tenha havido a retirada de parte do material
(resíduos sólidos), o solo está contaminado, assim como o lençol
freático. Assevera que em razão de tal quadro, deveria ser suspenso o
pagamento das parcelas mensais do financiamento, afinal, a CDHU não
cumpriu sua obrigação contratual de entregar imóvel habitável. Invoca a
Lei 12.305/2010, que em seu art. 48 proíbe a instalação de habitações
em áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos. Requer a reforma da
decisão recorrida, para deferimento da tutela de urgência.
Recurso processado sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237765-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
Sabe-se que em 08.02.2019, celebraram as
partes compromisso de compra e venda com pacto adjeto de alienação
fiduciária em garantia pelo Sistema Financeiro da Habitação, por meio
do qual o autor agravante JURANDIR adquiriu o imóvel situado no lote
no 4, quadra “A”, do Conjunto Habitacional Honório Amadeu. O preço
de R$ 126.203,51 foi dividido em parcelas para pagamento em 360
meses. As chaves foram entregues em 08.02.2019.
Busca o recorrente seja deferida a tutela de
urgência, para suspensão de sua obrigação contratual de adimplir as
parcelas do financiamento, com base na exceção do contrato não
cumprido, já que a vendedora e financiadora CDHU não teria entregado
imóvel em condições de habitabilidade.
Não merece acolhimento a pretensão recursal.
Isso porque ainda que o relatório particular de
reconhecimento de fls. 80-95 (dos autos principais) tenha identificado
resíduos de plástico, borracha e outros possíveis rejeitos no solo sobre o
qual foram construídas as casas do conjunto habitacional, não há prova
inequívoca de, em razão de tal constatação, não estar o imóvel do autor
provido de condições satisfatórias de habitabilidade.
A propósito, o documento de fls. 98-105,
produzido pela empresa contratada pela municipalidade para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237765-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
construção do empreendimento, embora confirme que as habitações
necessitem de pequenos reparos, já que passaram a apresentar avarias
decorrentes do longo período em que ficaram fechadas à espera de
conclusão, informa inexistir problemas técnicos estruturais. Quanto à
anterior existência de lixão ou aterro sanitário na área em décadas
anteriores à construção, afirma que retirou material equivalente a trinta
mil metros cúbicos de material putrefato do local, trasladando-o ao novo
aterro municipal, mas não é conclusivo acerca de eventual periclitação
da saúde dos moradores, jáque não teria sido efeito qualquer análise de
contaminação, seja pela Prefeitura, seja pela CDHU.
Assim sendo, realmente não vejo atendidos os
requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, devendo ser mantida
a decisão interlocutória agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora